Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Violação de domicílio. Provas. Palavra da vítima. Dano moral. Valor.
1 – As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, de que o réu descumpriu medidas protetivas - foi às imediações da residência das vítimas e manteve contato com uma delas -, e ameaçou de morte uma das vítimas, sem que haja nos autos elementos em sentido contrário ou eventual indício de que não estejam narrando a verdade, são provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.343/06.
2 – Se não foram apuradas as circunstâncias em que o réu teve acesso ao interior da chácara em que situada a residência das vítimas, não se pode presumir que tenha ocorrido de modo clandestino, astucioso ou forçado, impondo-se a absolvição pelo crime do art. 150 do CP.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.